Tribunal: TJMT
Processo: 0004322-97.2014.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004322-97.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DOUGLAS KELIN DUTRA (APELANTE), RAFAEL RUIZ DE ALMEIDA (REPRESENTANTE), DAIANE LOPES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL RUIZ DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA – RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS –IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO
–
APELO DESPROVIDO.

Existindo nos autos indícios de materialidade e de autoria suficientes para embasar a condenação, e não logrando o acusado êxito em demonstrar a veracidade de suas alegações, a manutenção do decreto condenatório é medida imperiosa.
A vítima e as testemunhas identificaram o réu em sede policial e em juízo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que condenou
DOUGLAS KELIN DUTRA
, nos autos da ação penal nº 4322-97.2014.811.0064, código 621186, à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias a ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa no montante de 1/30 do salário mínimo, pela prática delitiva constante dos artigos 157, §2°, inc. I e II c/c art. 70 ambos do Código Penal.

Nas razões, a defesa busca a absolvição do apelante ao argumento de que a condenação está firmada exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase extrajudicial (id. 3487976).

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça rebate a tese defensiva, pugnando pelo
desprovimento do presente recurso de apelação
(id. 34787519).

O parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do eminente Procurador de Justiça- Dr. Siger Tutiya é pelo desprovimento do recurso (id. 36261490).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 14 maio de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que no dia 05/06/2014, por volta das 23h., em via pública, próximo à ‘Conveniência Zero Grau’, no Bairro Vila Operária, em Rondonópolis, o apelante
DOUGLAS KELIN DUTRO
e o corréu Rafael Ruiz de Almeida, em unidade de desígnios com uma mulher por ora não identificada, mediante grave ameaça e violência, subtraíram 01 (um) aparelho celular, marca LG, e 01 (uma) mochila contendo 01 (um) Tablet (objetos não recuperados), avaliados em R$ 1.050,00, pertencentes à vítima
Daiane Lopes de Oliveira
, além de 01 (um) aparelho celular, marca Sony Xperia (objeto não recuperado), avaliado em R$ 1.000,00, pertencente à vítima
Tekauita Soares dos Anjos
.

No dia e hora supracitados, o apelante e o seu comparsa Rafael, na condução de uma motocicleta Honda Biz, de cor vermelha, sem placa e sem escapamento, na companhia de uma mulher (não identificada), que estava na condução de outra motocicleta, passaram pelas vítimas e na sequência, após trocarem de veículo retornaram ao encontro das vítimas e as abordaram.

Logo, Rafael que estava na garupa desceu de posse de uma arma de fogo, tipo revólver e anunciou o roubo, oportunidade em que exigiu que as vítimas lhe

lhe entregassem seus aparelhos celulares, bem como seus pertences.

Durante ação criminosa, Rafael apontava a aludida arma de fogo para os rostos das vítimas, razão pela qual as mesmas lhe entregaram seus objetos supracitados, sendo que Douglas permaneceu no veículo, de prontidão.

De posse das
res furtivae
, Rafael ainda ordenou que as vítimas andassem momento que foragiu do local juntamente com Douglas, sentido à ‘Policlinica’ do Bairro Vila Operária, sendo que a aludida mulher seguiu em direção à Avenida Bandeirantes.

Em seguida, as vítimas acionaram a Polícia Militar, a qual em rondas pelo Bairro Conjunto São José, localizaram o apelante e Rafael na mencionada motocicleta Honda ML, de cor vinho.

Na Delegacia, as vítimas reconheceram o apelante e o seu comparsa como os autores do roubo, e ainda identificaram a mencionada motocicleta Honda ML como a mesma que fora utilizada por eles durante o crime.

O cerne do pedido defensivo é o de absolvição do apelante
do crime tipificado nos artigos
157, §2°, inc. I e II c./c. 70, ambos do Código Penal
, assinalando-se a ausência de elementos de prova que viabilizem a mantença da condenação de primeira instância.

De início, a defesa
sustenta que a condenação está embasada exclusivamente em elementos colhidos durante a fase extraprocessual. Contudo, verifica-se que não foram utilizadas provas
tão somente colhidas na fase policial, mas ao contrário, foram utilizadas como complemento para as demais provas colhidas na fase judicial.

Nesse aspecto, antecipa-se que a pretensão acusatória não merece acolhimento, porquanto os elementos coligidos aos autos
revelam que o apelante, somando esforços com dois outros indivíduos
e
mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, praticou o crime de roubo narrado na denúncia.

A materialidade do crime vem consubstanciada pelo Auto de inquérito policial nº 312/2014/ DERF/ROO/MT, contendo, Auto de prisão em flagrante, Boletim de ocorrência, Termo de exibição e apreensão, Termos de depoimentos, Termo de qualificação, Auto de avaliação indireta, Relatório e pelas demais provas colacionadas nos autos.

Igualmente, no que se refere à autoria, há elementos suficientes para condenação do apelante, haja vista que as vítimas descreveram de forma minuciosa os fatos delitivos e reconheceram o apelante na fase extrajudicial e em juízo.

O apelante
DOUGLAS KELIN DUTRO
foi preso em flagrante, por policiais militares, logo após a prática delitiva, junto ao veículo utilizado durante o assalto, também sendo pessoalmente reconhecido, na fase preliminar, tanto por
Daiane Lopes de Oliveira
quanto por
Tekauita Soares dos Anjos
.

E este panorama restou corroborado pela prova oral colhida em juízo, ocasião em que
Tekauita Soares dos Anjos
e os policiais responsáveis pelas diligências e confirmaram o reconhecimento do apelante.

Por sua vez a vítima,
Daiane Lopes de Oliveira
, ouvida perante a autoridade policial narrou os fatos da seguinte forma:

“(...) Que na data de ontem (05.06.2014), por volta das 22h:53 min, a declarante juntamente com sua amiga TEKAUITA SOARES DOS ANJOS estavam caminhando em direção à casa da declarante, quando dois indivíduos passaram em uma motocicleta acompanhados de uma mulher e um homem em uma motocicleta BIZ de cor vermelha; QUE na esquina a declarante visualizou quando os indivíduos trocaram de moto e dois deles pegaram a BIZ e se aproximaram da declarante e de sua amiga; QUE o piloto da motocicleta era de estatura baixa, compleição mediana, de cor parda, trajando bermuda jeans, camiseta de cor preta e usando chinelos e o garupa era de estatura alta, magro, de cor parda, trajando calça jeans, camiseta de cor vermelha e também usando chinelos; QUE o garupa desceu da motocicleta com um revólver e anunciou o assalto; QUE o indivíduo ordenou a declarante que entregasse o celular e a bolsa, onde continha um tablet e documentos e de sua amiga TEKAUITA levaram também o celular e a bolsa (...) QUE acionaram a polícia militar, onde os policiais conseguiram deter os dois indivíduos e a
declarante reconheceu sem sombras de dúvida os conduzidos DOUGLAS KELIN DUTRA e RAFAEL RUIZ DE ALMEIDA como sendo os autores do roubo
(...)” (sic) (destacamos).

Ratificando o que afirmou no primeiro momento da persecução penal, a vítima,
Tekauita Soares dos Anjos
, em juízo, relata que:

“(...) estava saindo da escola, junto com sua amiga, a vítima Daiane, quando foram abordadas pelos réus, próximo a sua residência; Que os réus chegaram no em uma motocicleta Biz, cor vinho, posicionou a arma de fogo na cabeça da vítima Tekauita, e anunciaram o roubo, e em seguida subtraíram os aparelhos celulares e as bolsas das vítimas; Que antes de praticarem o roubo, os réus passaram próximos das vítimas em motocicletas diversas, em via pública, em frente a “Conveniência ZERO GRAU”,
na companhia de uma mulher, porém a mesma não praticou o crime junto com os réus; Que acionaram a PM, e após meia hora, a mesma realizou a prisão dos réus, os quais estavam com as mesmas vestimentas; Que a vítima Daiane também efetuou o reconhecimento dos criminosos
.(...)”(sic) (destacamos).

Não bastasse isso, ainda foram inquiridos na fase judicial os policiais militares
Renato e Christian
, responsáveis pela detenção do apelante, que, confirmando suas declarações da fase preliminar, destacaram que
após receberem comunicação do crime, das características de seus autores e dos veículos por eles utilizados, durante diligências (20 minutos após), se depararam com os acusados em via pública, os quais se amoldam às descrições feitas pelas vítimas.

Sobre a prova indiciária, importa consignar que os elementos informativos, ou seja, os depoimentos e demais peças colhidas durante a fase inquisitorial, tais como, boletim de ocorrência, termo de reconhecimento fotográfico e prova testemunhal, isoladamente não podem ser desprezados.

Nesse sendo, traz-se á colação decisão da Suprema Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO ART. 5º, INCISOS LIV E LV. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF Nº 279
. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INQUÉRITO. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO DOS TESTEMUNHOS PRESTADOS NA FASE INQUISITORIAL
. 1. A suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa passa, necessariamente, pelo prévio reexame de fatos e provas, tarefa que encontra óbice na Súmula STF nº 279. 2. Inviável o processamento do extraordinário para debater matéria infraconstitucional, sob o argumento de violação ao disposto nos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição. 3.
Ao contrário do que alegado pelos ora agravantes, o conjunto probatório que ensejou a condenação dos recorrentes não vem embasado apenas nas declarações prestadas em sede policial, tendo suporte, também, em outras provas colhidas na fase judicial
. Confirmação em juízo dos testemunhos prestados na fase inquisitorial. 4.
Os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo.
5. Agravo regimental improvido.” (RE 425734 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 04/10/2005, DJ 28-10-2005 PP-00057 EMENT VOL-02211-03 PP-00529) (destacamos).

Ainda nesse aspecto, é certo que não é permitida a utilização exclusiva dos elementos
colhidos durante a fase investigativa, ainda mais quando analisados de forma isolada.

Todavia, verifica-se que não foi isso o que ocorreu no caso dos autos, uma vez que o Magistrado, à luz do princípio do livre convencimento motivado, utilizou os informes do inquérito policial apenas para complementar as provas colhidas na fase judicializada, tais como depoimentos da vítima e testemunhas.

Desse modo, logrando validade o reconhecimento do apelante, sobretudo porque o reconhecimento do apelante restou corroborado por outros elementos de prova, vez que as vítimas

em todas as oportunidades em que foram ouvidas confirmaram que visualizaram o apelante e o corréu, relatando inclusive qual foi o papel de cada um no assalto, conforme registrado em mídia digital colacionada aos autos.

Desse modo, verifica-se que ambas as ocasiões, e também em Juízo, as vítimas e as testemunhas não vacilaram em identificar o apelante como um dos autores do crime de roubo narrados na denúncia.

Dessa forma, por força do que aduz o artigo 156, do Código de Processo Penal, forçoso concluir que as provas colhidas na instrução processual são suficientes à formação de um juízo de convicção acerca da perpetração do crime de roubo circunstanciado praticado pelo apelante em coautoria.

Assim, não é demais relembrar que, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações das vítimas de crimes de violência e contra o patrimônio não podem ser desprestigiadas, tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo acusado, sobretudo quando se mostram em sintonia com o restante das provas, como na presente hipótese.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – NÃO OBSERVÂNCIA DAS SISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO APELANTE FEITO PELA VÍTIMA E CONFIRMADO EM JUÍZO – PREPONDERÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, mormente pelo seu reconhecimento fotográfico realizado por uma das vítimas na fase policial e confirmado em juízo, apontando-o, firmemente, como um dos autores do crime narrado na denúncia. Ademais, cabe ressaltar que, nos delitos contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada se mostra firme, coerente e harmônica com os demais elementos amealhados ao longo da instrução criminal.

Além disso, ainda que não tenham sido atendidas as condições exigidas pelo art. 226 da Lei Adjetiva Penal, quando foi realizado o reconhecimento do apelante na fase inquisitorial, é imperioso consignar que tais irregularidades não têm o condão de tornar nulo seu reconhecimento efetuado pela ofendida, sobretudo porque foi corroborado na fase judicial.

Apelo desprovido.”(Ap 79314/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).(destacamos).

Mantém-se, portanto, a condenação do apelante nos termos da r. sentença.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020